Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-83.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000391-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (RECORRENTE), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000391-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Yuri de Lima Santos

Recorrida(s):

Buser Brasil Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO PELA EMPRESA DA DIFERENÇA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência de qualquer justificativa para o cancelamento da passagem no mesmo dia da viagem, está devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar pelo dano moral sofrido, ante ao transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento.

Pedido de majoração da condenação que não merece acolhida, pois não há provas de outras violações ao direito da personalidade, considero inexistir sequer a alegação de atraso na chegada ao destino final, superior a 04 horas.

Dano material corresponde ao prejuízo do consumidor decorrente da falha na prestação do serviço. Com isso, é devida a diferença paga na aquisição de novos bilhetes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a)
condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).
”.

Aduz o Autor que adquiriu passagem rodoviária, trecho Belo Horizonte/MG – Guarapari/ES, saída dia 28/12/2021, às 20:45. Discorre que no dia da viagem foi comunicado do cancelamento do transporte sem qualquer justificativa. Relata que buscou resolver o problema administrativamente, sem sucesso e, como isso teve que adquirir passagem, trecho: Belo Horizonte a Vitória e outra passagem par o trecho: Vitória – Guarapari. Diante de todos os transtornos sofridos requer indenização pelo dano moral e material sofrido.

O Requerido alega a inexistência de responsabilidade pelos fatos narrados, que procedeu imediatamente ao estorno dos valores, não havendo dano moral ou material a ser indenizado.

Pois bem. Diante da ausência de qualquer justificativa para o cancelamento da passagem no mesmo dia da viagem, está devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar pelo dano moral sofrido, diante do transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento.

Entretanto, entendo que o valor fixado a título de dano moral não merece reparos, pois o Autor não trouxe provas de outras violações ao direito da personalidade, considerando a inexistência de informação de algum atraso na chegada ao destino final, superior a 04 (quatro) horas.

O dano material refere-se ao prejuízo financeiro do consumidor diante da falha na prestação de serviço da empresa. Conforme consta dos autos, o autor desembolsou pelas passagens canceladas, o valor de R$ 113,85 e as novas passagens custaram o valor total de R$ 463,93, tendo a requerida estornado administrativamente o valor de R$ 113,85, ainda é devida, portanto, a diferença de R$ 350,08.

Ademais, é irrelevante se a outra passagem foi utilizada pela companheira, visto que está comprovado que a aquisição foi realizada pelo Reclamante.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
condeno a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 350,08, a título de dano material, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022